Tribunal: TCU
Processo: 028.931/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras para construção de uma ponte sobre o Rio Igaraçu em Parnaíba/PI, no âmbito do Fiscobras 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada nas obras de construção de uma ponte sobre o Rio Igaraçu em Parnaíba/PI, no âmbito do Fiscobras 2023, custeadas com recursos do Contrato de Repasse 902.318/2020 (Siafi 902318), celebrado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o referido município, com interveniência da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Prefeitura Municipal de Parnaíba/PI, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades das seguintes constatações detectadas na fiscalização realizada por este Tribunal: 9.1.1. a ausência de estudo de alternativas de soluções construtivas anterior à contratação dos projetos básico e executivo e à assinatura do contrato de repasse com a União, que já tinham solução construtiva definida anteriormente, afronta a Portaria Interministerial 424/2016, art. 21, § 12, o princípio da eficiência da administração pública (CF/1988, art. 37, caput ) e os arts. 6o, inciso IX, e 12, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9.1.2. o empreendimento da ponte sobre o Rio Igaraçu em Parnaíba/PI não terá a sua funcionalidade integral quando forem completadas as obras contratadas, em descumprimento à Lei 8.666/1993, arts 8o e 12, inciso II, e aos objetivos elencados no Plano de Trabalho, no Memorial Descritivo do Projeto Executivo, nos termos de referência e no contrato do empreendimento, em razão da necessidade de realização de obras complementares ainda não previstas oficialmente, devendo essa funcionalidade parcial ser considerada pelo município e pelas instituições federais envolvidas na decisão de investimentos futuros na infraestrutura urbana da região de Parnaíba/PI; 9.1.3. a exigência, para fins de habilitação, de que a licitante comprove possuir inscrição ou visto no Conselho Regional Profissional da Unidade Federativa em que será executado o objeto, identificada no processo licitatório 3501/2022-PMP-PI, afronta o disposto nos arts. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e o art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.1.4. a exigência de requisitos de habilitação técnica-operacional e profissional de serviços que não podem ser considerados entre os de maior relevância e valor significativa do objeto, em violação ao disposto no art. 30, inciso II e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 c/c Súmula 263 do TCU; 9.2. determinar à AudUrbana que avalie a conveniência e oportunidade de realizar futuras ações de controle no empreendimento, com vistas a verificar a regularidade do processo licitatório que originou o Contrato 176/2022-PMP-PI e dos seus eventuais termos de aditamento, bem como da adequação da execução da obra por meio de visita in loco ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.